Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA PARCIALMENTE VERIFICADA. CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PEDIDO DE PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELO GENITOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE MUDANÇA DO ARRANJO FAMILIAR VIGENTE HÁ SEIS ANOS. HIPÓTESE EM QUE MAIOR RAZOABILIDADE HÁ NA MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DE GUARDA COMPARTILHADA VIGENTE. PARECER TÉCNICO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE DESACONSELHA A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 1.1 Pleito de designação de audiência para oitiva das partes. Omissão não verificada. Desnecessidade da realização do ato quando, à luz dos elementos probatórios já coligidos, mostra-se desnecessário para a formação do convencimento judicial. Mácula não verificada. 1.2 Pedido de condenação da autora e de sua patrona por litigância de má-fé. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido expressamente formulado nos autos. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. Caso concreto em que não restou demonstrado o dolo ou culpa grave, além de comprovação do prejuízo para a outra parte. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional apenas quanto ao pedido de condenação da apelada e de sua patrona ao pagamento de multa por litigância de má-fé, integrando-se o julgado, para expressamente indeferir o pedido.
2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
3. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
4. Hipótese em que deve prevalecer o bem-estar da criança sobre a vontade dos genitores, devendo ser preservada a situação fática que melhor atenda aos seus interesses. Hipótese em que irrefutável a sentença recorrida, que, tendo em conta o princípio do melhor interesse do infante, manteve a guarda compartilhada.
6. Recurso conhecido e desprovido.